Tribunal: TJSP
Processo: 1500117-81.2019.8.26.0605
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação. Furto. Art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e II, do Código Penal (CP). Autoria e materialidade comprovadas. Necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a qual será compensada com a agravante da reincidência. Pena reduzida. Réu semi-imputável. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança de internação hospitalar e posterior tratamento

Ementa:
Apelação. Furto. Art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e II, do Código Penal (CP). Autoria e materialidade comprovadas. Necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a qual será compensada com a agravante da reincidência. Pena reduzida. Réu semi-imputável. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança de internação hospitalar e posterior tratamento ambulatorial. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500117-81.2019.8.26.0605, da Comarca de Ilha Solteira, em que é apelante WILLIAN
DE SOUZA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-81.2019.8.26.0605 -Voto no 14804
2
Apelação no 1500117-81.2019.8.26.0605
Comarca: Ilha Solteira
Apelante: Willian de Souza Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14804
Apelação. Furto. Art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e II, do Código
Penal
(CP).

Autoria
e
materialidade
comprovadas.
Necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, a qual será compensada com a agravante da
reincidência. Pena reduzida. Réu semi-imputável. Mantida a
substituição da pena privativa de liberdade por medida de
segurança de internação hospitalar e posterior tratamento
ambulatorial. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta por WILLIAN DE SOUZA
SANTOS, em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial acusatório,
condenando o réu à pena de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão e
pagamento de 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito
do artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e II, do Código Penal (CP).
A denúncia foi oferecida às fls. 125/127 e recebida em 06 de maio
de 2019 (fls. 129/130). O réu foi citado e apresentou resposta à acusação às fls. 205/208.
Foi realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 299/304).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-81.2019.8.26.0605 -Voto no 14804
3
Prolatada a r. sentença condenatória às fls. 305/311.
O réu ofereceu apelação às fls. 327/331, pleiteando a absolvição
por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta, com aplicação do princípio da
insignificância. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras aplicadas, por
ausência de perícia.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 334/337,
postulando a manutenção da r. sentença.

A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo parcial
provimento do recurso, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea,
com a respectiva redução da reprimenda (fls. 377/383).
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 21 de abril de 2019, às 03h08m,
na Av. Brasil Sul, no 1080, em Ilha Solteira, WILLIAN DE SOUZA SANTOS, vulgo
“Willian Bill”, durante repouso noturno, subtraiu, para si, mediante escalada e
rompimento de obstáculo, a quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) e uma
máquina de cartão, pertencentes à vítima Doceteria Doce Sabor.
Ao que se apurou, no dia dos fatos, em período de repouso
noturno, o acusado arrombou a janela e ingressou no imóvel da vítima. Na
oportunidade, quebrou o caixa e subtraiu a quantia mencionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-81.2019.8.26.0605 -Voto no 14804
4
Não satisfeito, o réu subtraiu uma máquina de cartão de crédito
do estabelecimento.
O sistema de segurança da doceteria disparou e o acusado fugiu
pelos fundos do imóvel, mediante escalada do muro, que tem cerca de cinco metros de
altura.
As câmeras de segurança do estabelecimento gravaram a ação
de WILLIAN, o que possibilitou sua rápida identificação pela Polícia.
Os policiais dirigiram-se para a residência do acusado, onde
encontraram moedas provenientes do furto, bem como a corda utilizada por ele na
empreitada criminosa (fls. 125/127).
A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 11/15), auto de exibição
e apreensão (fls. 16/17) e pela prova oral colhida.
O acusado foi filmado pelo sistema de segurança da residência
da vítima e, através das imagens, foi identificado por Claudia como sendo o autor do
delito.
O réu confessou os fatos na delegacia (fls. 46/47).
A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 01/07), boletins de ocorrência (fls. 09/11 e 12/13), auto
de exibição e apreensão (fls. 17/18), auto de entrega (fls. 116/117), laudo de insanidade
mental (fls. 218/221) e pela prova oral colhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-81.2019.8.26.0605 -Voto no 14804
5
A vítima Aline Marques Nick, representante da vítima Doceteria
Doce Sabor, foi ouvida em juízo e declarou que no dia dos fatos seu patrão não estava
na cidade. Assim, ele ligou pedindo para que a depoente fosse até a delegacia, tendo em
vista que o alarme do estabelecimento comercial havia disparado. Afirmou que o patrão
encaminhou as imagens das câmeras de segurança, as quais foram mostradas aos
policiais, que prontamente reconheceram o réu como sendo o autor do furto.
Sobre a palavra da vítima, vale menção ao entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz
sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente
criminoso” (HC no 143.681/SP, C. 5a Turma, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, j. 2.8.2010).
Ademais, observe-se que não há qualquer razão para supor que a
vítima imporia ao apelante conduta criminosa.
O policial militar Léo Cezar Mendes Lima prestou depoimento e
declarou que a funcionária do estabelecimento comercial foi até a delegacia e informou
que o alarme do local havia disparado. Dirigiu-se, então, ao estabelecimento e constatou
que tudo estava revirado, sendo que o corredor lateral estava com uma proteção solta,
bem como com a janela aberta, aparentemente forçada. Informou que o apelante
assumiu a prática delitiva e que ele já era conhecido nos meios policiais, pois praticava
vários furtos. Reconheceu o réu através das imagens das câmeras de segurança
fornecidas pelo proprietário do estabelecimento.
Antes de mais nada, cumpre observar que há muito se entende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-81.2019.8.26.0605 -Voto no 14804
6
que “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de
suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória”
(STJ, HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas -
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC
74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
VALIDADE
PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 155
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCABÍVEL.
PROVAS CONFIRMADAS EM JUÍZO. PRETENSÃO DE
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A
CONDENAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-81.2019.8.26.0605 -Voto no 14804
7
SÚMULA N.o 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos
e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por
policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente
quando em harmonia com as demais provas e confirmados em
juízo, sob a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,
que confirmou o édito condenatório firmado em provas
válidas, de modo a pretender a absolvição do Acusado sob a
pecha de insuficiência probatória, é inviável no âmbito desta
Corte Superior de Justiça, pois implicaria o reexame fático-
probatório, o que atrai o óbice da Súmula n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no
AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a Turma, Rel. Min.
Laurita Vaz, DJe: 11/03/14).
“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO
COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO
DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS
VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1o GRAU. APELO DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO.
ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM
JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA
PELA
PROVA
JUDICIALIZADA.
VALIDADE
PARA
FUNDAMENTAR
A
CONDENAÇÃO.
PALAVRA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-81.2019.8.26.0605 -Voto no 14804
8
POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir
habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação
que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados
casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade
apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão
da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla
defesa. II - O Eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença
absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na
prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das
vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a
prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos
constantes do inquérito policial, notadamente a confissão
extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do
CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a
retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para
elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria,
quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo
do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em
Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu,
demandaria o exame aprofundado de todo conjunto
probatório, como forma de desconstituir as conclusões das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-81.2019.8.26.0605 -Voto no 14804
9
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas,
providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos
limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
Habeas corpus não conhecido”. (STJ, HC 471.082/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
23/10/2018, DJe 30/10/2018). (Grifei).
Não existe razão para desmerecer o depoimento do policial,
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinha motivo para
atribuir crime de tal gravidade ao réu.
Ao ser interrogado em juízo, o acusado confessou a prática
criminosa. Declarou que estava sem dinheiro e que pegou R$ 50,00 do seu pai. Porém,
sua mãe e sua irmã não deixaram que ficasse com o dinheiro. Decidiu, então, praticar o
furto a fim de poder usar crack. Assim, subiu no telhado e desceu por diversas lojas, até
chegar na doceteria, onde entrou. Afirmou que abriu a janela, mas não a forçou. Disse
que furtou as moedas que estavam guardadas em vários potes, pois no caixa não havia
notas de dinheiro. Falou que escalou o muro e chegou a cair em uma piscina.
A versão apresentada pelo acusado coaduna com as demais
provas colhidas nos autos.
Como bem destacado na r. sentença, o réu subtraiu R$ 280,00
em moedas, além da máquina de cartão. Evadiu-se do local pelos fundos do imóvel,
mediante escalada, após o alarme de segurança disparar.
Com as câmeras de segurança do estabelecimento comercial, os
policiais conseguiram identificar o acusado (fls. 19/23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-81.2019.8.26.0605 -Voto no 14804
10
Impossível se cogitar em aplicar o princípio da insignificância.
Não há que se falar em aplicação de tal princípio, considerando-
se que o princípio da insignificância, de acordo com o entendimento do C. Supremo
Tribunal Federal (STF) e do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ), somente deve ser
aplicado para casos isolados. No caso em tela, o réu subtraiu os produtos e se evadiu da
loja pulando muro de altura elevada. Ainda, é reincidente e conhecido nos meios
policiais por cometer delitos de furto.
São quatro os requisitos objetivos que devem ser analisados para
a aplicação ou não do princípio da bagatela: 1) mínima ofensividade da conduta; 2)
ausência de periculosidade social; 3) reduzido grau de reprovabilidade da conduta e 4)
inexpressividade da lesão jurídica.
Não se pode dizer que a conduta do réu preencheu algum dos
requisitos acima.
Neste sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. PENAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.

INVIABILIDADE.
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA
DO
AGENTE.
REINCIDÊNCIA.
PRECEDENTES
DE
AMBAS
AS
TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Conforme decidido pela Suprema Corte, "O
princípio da insignificância não foi estruturado para
resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-81.2019.8.26.0605 -Voto no 14804
11
para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam
sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso
concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que
insignificantes,
quando
constantes,
devido
a
sua
reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem
se submeter ao direito penal." (STF, HC 102.088/RS, 1.a
Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/05/2010.)
Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, não se verifica o
desinteresse estatal à repressão do delito praticado pelo ora
Agravante, que é reincidente em crimes contra o patrimônio.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ
Ag no REsp
1357251/MG, DJ: 06/06/2013).
“Inviável se mostra o reconhecimento do crime de
bagatela na espécie, haja vista que o valor dos bens objetos do
crime, R$ 119,00 (cento e dezenove reais), não pode ser
considerado ínfimo de modo a justificar a incidência do
princípio da insignificância, porquanto correspondente a
23,33% do salário mínimo vigente à época dos fatos (2010)”
(STJ, AgRg no REsp 1.320.415/RS, C. 5a Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. 21/06/2016).
“É incabível a aplicação do princípio da
insignificância ao caso concreto, uma vez que valor do bem
subtraído - um aparelho celular estimado em R$ 90,00
(noventa reais) - não pode ser considerado irrisório, já que
equivale a mais de dez por cento do salário mínimo vigente à
época do fato (R$ 622,00)” (STJ, AgInt no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-81.2019.8.26.0605 -Voto no 14804
12
1.585.687/MG, C. 5a Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
07/06/2016).
Dessa forma, patentes a autoria e a materialidade do delito.
No atinente ao pleito de afastamento das qualificadoras, com o
intuito de desclassificação para o delito de furto simples, tem-se que não há tal
possibilidade, haja vista que o réu andou pelos telhados para entrar no local, forçou a
janela e utilizou-se de escalada do muro para empreender fuga.
Ainda, ao contrário do sustentado pela defesa, o laudo pericial
de fls. 282/289 comprovou as qualificadoras.
Apelação. Furto qualificado pela escalada e concurso de
pessoas. Art. 155, § 4o, II e IV, do CP. Pedido de absolvição
pela
insuficiência
de
provas
para
a
condenação.
Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Pedido
de aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade.
Qualificadora da escalada devidamente reconhecida. Pena-
base demasiadamente exasperada no caso de Marivalda.
Compensação da reincidência com a confissão, para Geidison.
Regime aberto para Marivalda e fechado para Geidison.
Substituição da pena por restritiva de direitos para Marivalda.
Recursos parcialmente providos. (TJSP; Apelação Criminal
1500151-86.2020.8.26.0228;
Relator
(a): Reinaldo
Cintra;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro Central
Criminal Barra Funda - 29a Vara Criminal; Data do Julgamento:
06/07/2020; Data de Registro: 06/07/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-81.2019.8.26.0605 -Voto no 14804
13
Não há, portanto, que se falar em desclassificação para o delito
de furto simples.
A pena-base foi aplicada em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses
de reclusão, razão da presença de maus antecedentes.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão, a qual não foi considerada na r. sentença e deve aqui ser
reconhecida, pois, embora o réu tenha dito que não arrombou ou danificou a janela do
estabelecimento, confessou a prática delituosa, esclarecendo como adentrou no local.
Nesse tocante, malgrado este relator tenha, no passado,
apresentado entendimento de que a agravante da reincidência deveria preponderar, mas
sem se deixar de considerar a presença da atenuante da confissão, verificou-se a
necessidade de mudança de posição.
Isto porque, a viabilidade de compensação integral entre
reincidência e confissão é atualmente entendimento consolidado no C. Superior
Tribunal de Justiça.
Com essa exegese:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça STJ, no julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-81.2019.8.26.0605 -Voto no 14804
14
Resp n. 1.341.370/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (art.
543-C, do Código de Processo Civil), uniformizou o
entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria
da pena, a compensação da atenuante da confissão
espontânea com a agravante da reincidência. 2. Tal
compensação é admitida inclusive quando se tratar de
reincidência específica. Nesse sentido: HC n. 411.129/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 1/12/2017. 3. Agravo
regimental desprovido. (STJ AgRg no HC 392.440/SP, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 23/10/2018, DJe 08/11/2018).
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO. SÚMULA N.o 545 DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
COMPENSAÇÃO
DA
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. "Quando
a confissão for utilizada para a formação do convencimento
do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III,
d, do Código Penal". 2. Segundo orientação pacificada no
Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp
n.o 1.341.370/MT, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a
atenuante da confissão espontânea e a agravante da
reincidência devem ser compensadas. 3. Ordem de habeas
corpus concedida para, reformando o acórdão impugnado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-81.2019.8.26.0605 -Voto no 14804
15
reconhecer a atenuante da confissão e compensá-la com a
agravante da reincidência, redimensionando as penas, nos
termos explicitados no voto. (STJ - HC 467.819/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
06/11/2018, DJe 23/11/2018).
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA
(ART.
543-C
DO
CPC).
PENAL.
DOSIMETRIA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
E
REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação da atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido. (STJ -
REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).
Portanto, compensa-se a atenuante da confissão com a agravante
da reincidência, mantendo-se a reprimenda tal como aplicada na primeira fase.
Na terceira fase, presente a semi-imputabilidade do réu, a pena
foi devidamente reduzida em 1/3, nos termos do artigo 26, parágrafo único do CP,
totalizando 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 09 (nove) dias-multa.
Quanto à causa de aumento referente ao repouso noturno, tem-se
que devidamente aplicado, exasperando-se a pena em 1/3, o que totaliza 02 (dois) anos,
05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.
“A causa especial de aumento de pena do furto
cometido durante o repouso noturno pode se configurar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-81.2019.8.26.0605 -Voto no 14804
16
mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento
comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o
fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando”
(STJ, AgRg no REsp no 1.546.118/MG, C. 5a Turma, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 02/02/2016).
O regime inicial aplicado foi o semiaberto, por se tratar de réu
reincidente e que ostenta maus antecedentes, estando em conformidade com o
determinado no artigo 33, do CP.
Verificada a semi-imputabilidade do acusado através do laudo
de fls. 218/220, a pena privativa de liberdade foi substituída por medida de segurança
consistente em internação em hospital psiquiátrico por seis meses, podendo seguir com
tratamento ambulatorial por mais dois anos.
Destaca-se que foi impetrado habeas corpus em favor do réu (no
2158759-33.2020.8.26.0000, desta relatoria), ocasião em que esta C. Câmara, em
decisão do dia 03 de agosto de 2020, deu parcial provimento a fim de determinar a
IMEDIATA remoção de WILLIAN DE SOUZA SANTOS para o hospital
psiquiátrico, a fim de cumprir sua medida de internação. Caso não tenha vaga
disponível, determinou-se a soltura do paciente a fim de que realize tratamento
ambulatorial.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à presente
apelação interposta pelo réu WILLIAN DE SOUZA SANTOS, apenas para reduzir
sua reprimenda para 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e
pagamento de 12 (doze) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença em sua
integralidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-81.2019.8.26.0605 -Voto no 14804
17
Reinaldo Cintra
Relator